Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. DESBLOQUEIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0710298-59.2019.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que manteve a penhora integral do valor penhorado em conta do Nubank, de titularidade da agravante (R$500,53), e a penhora parcial em conta poupança do Banco do Brasil, também de titularidade da recorrente, correspondente a 30% do montante constrito (R$1.660,92) e liberou o restante da importância bloqueada em favor da devedora (R$3.875,48), mediante desbloqueio na própria conta, via Bacen Jud, nos seguintes termos:
[...] A executada requer seja desbloqueado o valor de ID 90652246 (total R$6.034,53), sob o argumento de que trata-se de valores depositados em conta poupança, que seriam impenhoráveis, na forma do art. 833 do NCPC.
Inicialmente, cumpre destacar que o valor penhorado não perfaz o total devido pela executada, dívida da qual ela está ciente, não oferecendo, sequer, proposta para pagamento nos autos ou justificando o descumprimento das obrigações por ela assumidas em acordo homologado por este Juízo.
Da análise da documentação juntada pela devedora, tem-se que a penhora se deu parte em conta poupança junto ao Banco do Brasil e parte em conta junto ao Nubank, mas que não há identificação de ser conta poupança. No entanto, entendamos como funciona a penhora de valores.
O art. 833 do NCPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do Código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela, segundo a qual, a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor (NCPC, art. 824).
Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, forçoso reconhecer que não deve ser desfeito o bloqueio realizado na conta junto ao Nubank, tendo em vista que não há demonstração de que, efetivamente, seja conta poupança. E em relação ao valor bloqueado junto ao Banco do Brasil, cujo documento apresentado confirma ser conta poupança, passo a analisar o pedido de desbloqueio.
Cumpre destacar que o entendimento desta magistrada é no sentido de que é cabível a penhora em valores depositados em conta poupança, o que é amparado pela jurisprudência:
"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA. INDEFERIMENTO. A REGRA DE IMPENHORABILIDADE CONSUBSTANCIADA NO INCISO X DO ARTIGO 649 DO CPC NÃO PODE SERVIR DE AMPARO AO DEVEDOR INADIMPLENTE QUE NADA FAZ PARA AFASTAR SEU ESTADO DE IMPONTUALIDADE, CONQUANTO DETENHA RECURSOS QUE DESTINA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALÉM DE NÃO HAVER INDICAÇÃO DE QUE A VERBA DEPOSITADA SEJA PROVENIENTE DE REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELA RECLAMANTE, INEXISTE INDICATIVO DE QUE TAIS VALORES SEJAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO PRÓPRIA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. NÃO COMPROVADO O CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES APLICADOS EM CONTA POUPANÇA, É DE SE RECONHECER A CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE POSSAM FORMAR CONVENCIMENTO QUANTO À ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS ATINGIDOS POR CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALÉM DISSO, NENHUM OUTRO MEIO APONTA A DEVEDORA INADIMPLENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE DA EXECUÇÃO NÃO IMPLICA RELAXAMENTO NA APLICAÇÃO DA LEI E CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE MEDIDA RESTRITIVA AO DIREITO DO DEVEDOR CAPAZ DE AFRONTAR LEGÍTIMA PRETENSÃO DO CREDOR, CUJO CRÉDITO FOI INSATISFEITO. RECLAMAÇÃO REGIMENTAL CONHECIDA, MAS IMPROVIDA. SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS."(Acórdão n.634165, 20120020206426DVJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/10/2012, Publicado no DJE: 20/11/2012. Pág.: 284). Grifei.

No entanto, considerando a situação excepcional vivenciada por toda a população do país, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, forçoso reconhecer, no presente momento, que apenas parte do bloqueio realizado deve ser desfeito, pois visa satisfazer o crédito em execução e por não ter restado comprovado nos autos que a manutenção parcial irá impossibilitar a subsistência da executada.
Vale destacar que a razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela executada, mesmo porque os valores em conta poupança do devedor são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação, além do que, a dignidade da pessoa humana do credor também deve ser levada em conta, eis que também pessoa física que tem suas obrigações a cumprir, baseadas.
A mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833 do NCPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte dos devedores.
Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada.
Assim, acolho em parte o pedido da devedora mantendo a penhora integral do valor penhorado na conta do Nubank (R$500,53), e mantendo penhora parcial do valor na conta poupança do Banco do Brasil, de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado (R$1.660,92) e liberando o restante da importância bloqueada em favor da devedora (R$3.875,48), mediante desbloqueio na própria conta, via Bacen Jud.
Intimem-se e, preclusa, intime-se a parte credora para informar seus dados bancários para fins de transferência do valor depositado em conta judicial, esclarecendo que a transferência de valores está sujeita à cobrança de tarifa bancária (TED/DOC) quando a instituição financeira de destino é diferente da instituição bancária da conta judicial vinculada (Banco do Brasil).
A parte credora deverá ser intimada, ainda, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito[...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, a executada, ora agravante, afirma que o art. 833, §2o, do CPC assegura expressamente que os depósitos em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos são impenhoráveis.
3. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão atacada e determinação de desbloqueio dos valores constritos.
4. A decisão ID 26794651 concedeu o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento dos valores bloqueados nas contas da executada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).
5. Na espécie, não restou demonstrado pela agravante que a conta do Nubank em que ocorreu a penhora de R$500,53 se refere à conta poupança ou que a quantia é proveniente de remuneração. Deste modo, a quantia não está acobertada pelo manto da impenhorabilidade, o que denota a legalidade da penhora anteriormente efetuada.
6. Lado outro, restou comprovado que a penhora do valor de R$1.660,92 se refere à quantia depositada em conta poupança (Banco do Brasil).
7. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC.
8. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza.
9. A devedora, ora agravante, muito embora tenha sido intimada pelo juízo de origem para acostar ao feito extratos detalhados da conta poupança de sua titularidade (ID 90934258 – ID de origem), apenas apresentou imagem indicativa do bloqueio, sem qualquer detalhamento da conta, indispensável para verificar que se trata de conta utilizada unicamente como poupança (ID 91385877, página 2 – ID de origem), em clara afronta ao princípio da cooperação.
10. Além disso, o agravado acostou ao feito documentos que indicam que o valor bloqueado seria utilizado pela agravante para quitação de veículo, movimentação financeira que desnaturaria a finalidade da conta do tipo poupança, não tendo a agravante impugnado tal informação (ID 29202119), a despeito de ter sido devidamente intimada para se manifestar sobre as provas (ID 28846380).
11. Destaca-se que a decisão guerreada, considerando a situação excepcional vivenciada por toda a população do país, em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve apenas 30% do bloqueio realizado, liberando o restante da importância bloqueada em favor da devedora, mediante desbloqueio na própria conta, via Bacen Jud.
12. Assim, no caso específico dos presentes autos, haja vista as especificidades já expostas, além do fato de a conta poupança ter sido utilizada como conta corrente, deve ser mantida a penhora da quantia de R$1.660,92, como medida necessária para efetivar o direito material do exequente/agravado.
13. Por fim, na petição de ID 30189595, a agravante ventila a ocorrência de “extrapolação de manifestações no exercício da profissão” por parte da patrona da parte adversa e faz alusão ao art. 144 do Código Penal.
14. Ocorre que, em manifestação pretérita (ID 30119699 e ID 30119700), a advogada do agravado apenas defende que não há qualquer justificativa para o pedido de suspensão do processo, pretendido pela agravante, expondo de forma concisa os motivos que considera suficientes para o prosseguimento do feito, sem se utilizar de qualquer termo com conteúdo ofensivo em desfavor da agravante ou de seu patrono.
15. Portanto, inexistindo dubiedade, afasta-se a necessidade de esclarecimentos, afigurando-se processualmente inadmissível a interpelação judicial.
16. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.